Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Em atenção ao devido processo legal, intime-se a ré/apelante para que esclareça seu interesse recursal, notadamente para informar em que medida a sentença que extinguiu o feito em relação à outra demandada lhe seria prejudicial no caso concreto. Na mesma oportunidade, deve a apelante, ainda, apresentar especificamente os fundamentos pelos quais entende que seria possível apreciar, neste momento, o pleito de improcedência do pedido declaratório e, ao mesmo tempo, dividir a demanda e encaminhar os autos para outro juízo para exame do pedido reconvencional. Caso seja ofertada petição de desistência do recurso, atente-se o patrono sobre os poderes necessários para tanto. Após transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 03 de julho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator